Tribunal: TJBA
Processo: 8034192-87.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração na Apelação n.º 8034192-87.2022.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Embargante/Apelante: Carlos Augusto Oliveira da Silva Advogado: Dr. Murillo Oliveira de Santana (OAB/BA: 70.773) Embargado/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Carlos André Milton Pereira Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Carlos Augusto Oliveira da Silva (Id. 88116252) em face do acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n.º 8034192-87.2022.8.05.0080. II – Em suas razões de inconformismo, sustenta a defesa que o acórdão incorreu em omissões e contradições. Aduz que o “cerne do vício que fulmina o acórdão reside na sua própria composição”, pois a participação da Desa. Nartir Weber “no processo é manifestamente contrária às garantias constitucionais e processuais penais”, tendo em vista que, quando no exercício da Presidência da AMAB (Associação dos Magistrados da Bahia), a Magistrada ajuizou uma ação em face do ora Embargante. Alega, ainda, “a ausência de publicidade e de fundamentação adequada”, eis que o “julgamento da apelação foi conduzido com a participação de uma Desembargadora convocada”, cujo voto não foi juntado aos autos. Acrescenta que o aresto “incorreu em erro de direito na dosimetria da pena, o que, por consequência, atrai a incompetência absoluta do juízo comum”. Argumenta que a decisão aplicou indevidamente o art. 141, § 2º, do Código Penal, que prevê a pena triplicada para crimes cometidos “em quaisquer modalidades das redes sociais” e que, no caso em tela, contudo, “a publicação ocorreu em um portal jornalístico próprio do Embargante, que a lei não equipara às redes sociais”. Salienta que, por se tratar de um crime com pena máxima de até dois anos, a competência para processar e julgar o feito é do Juizado Especial Criminal (JECRIM) e que o “julgamento proferido pela Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, portanto, configura uma nulidade absoluta por incompetência”. Pugna, ao final, pelo conhecimento e acolhimento dos Aclaratórios, para que sejam sanadas as omissões e corrigidos os erros de premissa, com a atribuição de efeitos infringentes, para declarar a nulidade absoluta do acórdão em razão do impedimento/suspeição da Desa. Nartir Weber, determinando que um novo julgamento seja realizado por um órgão isento; alternativamente, requer seja declarada “a nulidade do acórdão por incompetência absoluta do juízo, em virtude do erro de direito na aplicação da majorante do art. 141, § 2º, do CP, o que acarreta a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal”, e o acolhimento da “tese de prescrição da pretensão punitiva, em decorrência da readequação da pena e da anulação dos atos decisórios, para que seja declarada extinta a punibilidade”. III – Os Embargos de Declaração, a teor do art. 619, do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois as matérias postas nos autos restaram claramente apreciadas, consoante se depreende da leitura do acórdão embargado. IV – In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pelo improvimento do Recurso de Apelação interposto por Carlos Augusto Oliveira da Silva. O acórdão embargado foi claro ao manter a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 141, § 2º, do Código Penal. Tal entendimento, que afastou a competência do Juizado Especial Criminal, foi devidamente fundamentado, não havendo qualquer vício a ser sanado. Da leitura das razões dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação das matérias já analisadas por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. Na espécie, inexiste qualquer defeito no acórdão que julgou o Recurso de Apelação interposto pelo Embargante, refugindo os Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. V – A defesa aponta, ainda, a suspeição da Desa. Nartir Dantas Weber. Contudo, tal questão não se amolda às hipóteses de cabimento dos Aclaratórios. Ademais, a convocação da Desa. Nartir para compor o quórum na sessão de julgamento da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, inicialmente designada para o dia 29/07/2025, foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico também no dia (29/07/2025). O julgamento nesta data foi adiado e remarcado para a sessão de 05/08/2025, quando efetivamente ocorreu, garantindo-se a publicidade e a regularidade dos atos processuais. Rejeita-se, também, o argumento de nulidade por ausência de publicidade do voto da Desembargadora convocada. Conforme se extrai da certidão de julgamento (Id. 87743499), a decisão foi unânime, tendo a vogal acompanhado o voto da Relatora. A respeito do tema, o Parecer Ministerial: “Ao examinar os autos com percuciência, entende esta Procuradoria de Justiça Criminal que o pleito do recorrente não merece guarida. De partida, convém realçar que a arguição de suspeição de magistrado deve ser cogitada em instrumento próprio, qual seja, o procedimento incidental da exceção a ser oposta com fulcro no art. 95 e seguintes, c/c art. 112, todos do Código de Processo Penal, o que não se verifica, in hipotesis. Noutro plano, da leitura da peça dos embargos, é possível depreender que se cuida de tentativa de reapreciação do caso, sub judice, já julgado por aquela Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma, em sede de Recurso de Apelação, idoneamente fundamentado. Os pontos suscitados pelo recorrente foram analisados pelo referido órgão julgador, de maneira que, insatisfeito com o não acolhimento de seus fundamentos, vislumbra-se a pretensão de vê-los acolhidos, nestes embargos. Cumpre destacar, a propósito, que os embargos não devem servir como sucedâneo recursal, capaz de reaver toda e qualquer discussão jurídica. Até porque não há que se falar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão hostilizado. Bem é de ver que os pleitos relatados linhas acima foram apreciados de forma suficiente pelo antedito órgão julgador, estando assim consignados no bojo do decisum combatido”. VI – Finalmente, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu in casu. VII – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos presentes Embargos de Declaração. VIII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação n.º 8034192-87.2022.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Embargante, Carlos Augusto Oliveira da Silva, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.